Tribunal: TJDFT
Processo: 0007002-22.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0007002-22.2018.8.07.0001 APELANTE: ROSANGELA LINO DO COUTO APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. PROCESSO PENAL. PRELIMINAR. NOVOS FATOS. ADITAMENTO DA DENÚNCIA. DESNECESSIDADE. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA DIFERIDOS. DENÚNCIA ANÔNIMA. MERO REFORÇO DA FUNDAMENTAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO. PERDIMENTO NECESSÁRIO. DOSIMETRIA. TRÁFICO NA PRÓPRIA RESIDÊNCIA. MOTIVO INIDÔNEO PARA NEGATIVAÇÃO DA CONDUTA SOCIAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE ENTRE AS PENAS DOS DIVERSOS RÉUS, QUANDO UTILIZADO MESMO FUNDAMENTO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. O fato de o Ministério Público, após a instrução processual, pedir a absolvição de parte dos réus que integrariam a associação criminosa narrada na denúncia, não exige aditamento dessa, haja vista que os fatos permanecem os mesmos. 2. Comprovado nos autos a materialidade e a autoria dos delitos, deve ser mantida a condenação de todos os réus, afastando-se, assim, os pedidos de absolvição e os pedidos de afastamento do crime de associação para o tráfico, uma vez que comprovadas a estabilidade e a permanência dessa. 3. É pacífico que a interceptação telefônica tem natureza de prova antecipada sendo o contraditório e a ampla defesa diferidos (postergados) para a fase judicial, não sendo, portanto, mero elemento de informação. 4. Sendo a condenação fundamentada pelas provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não há vedação à referência a denúncias anônimas como mero reforço de fundamentação. 5. Nos termos do artigo 60 e 62 da Lei no 11.343/2006, bem como do artigo 91 do Código Penal, os bens usados para a prática do crime ou encontrados em poder do réu, que tenha aparente origem por intermédio do dinheiro do tráfico, são passíveis de perdimento. 6. O simples fato de o réu traficar em sua residência não é fundamentação idônea para negativar sua conduta social. 7. Apesar de o magistrado possuir certa discricionariedade na dosimetria da pena, ele deve se ater aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para estabelecê-la, devendo-se levar em consideração que, em se tratando dos mesmos fatos, a quantidade de pena decorrente da avaliação negativa de uma circunstância judicial, ou da aplicação de circunstâncias agravantes/atenuantes, amparada em um mesmo fundamento, para mais de um réu, deverá observar a mesma quantidade de pena. 8. Recursos conhecidos e parcialmente providos. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisprudencial; b) artigo 373, inciso I, e 1.013, ambos do CPC, e 91 do Código Penal, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou referidas normas legais. Requer a gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais O recurso especial não merece prosseguir, quanto à mencionada contrariedade aos artigos, 489, § 1o, inciso IV,1.022, inciso II, 373 e 1.013, todos do Código de Processo Civil, porque “Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF” (AgInt no AREsp 1734237/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 22/3/2021). De igual modo, o recurso não deve ser admitido, no que tange à apontada ofensa ao artigo 91 do CP, porquanto a jurisprudência da Corte Superior considera que quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se o entendimento da Súmula 284, do Supremo Tribunal Federal (AgRg no AREsp 1737521/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 21/6/2021). Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça formulado no recurso especial, nada a prover, tendo em vista que é entendimento assente no STJ de que “Nos termos do art. 7o da Lei 11.636/07, não são devidas custas nos processos de habeas data, habeas corpus e recursos em habeas corpus, e nos demais processos criminais, salvo a ação penal privada” (AgRg no AREsp 1517516/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 2/6/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003